Tribunal: TJBA
Processo: 0503415-71.2018.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503415-71.2018.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSÉ SALLES COSTA NETO

Advogado(s)
:

APELADO: ANGELA OLIVEIRA SILVA

Advogado(s)
:
CARLA FREITAS CAETANO

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA, DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. RECORRENTE DEVIDAMENTE INTIMADO PARA AUDIÊNCIA. NÃO COMPARECIMENTO. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS FIXADOS EM 30% DO SALÁRIO MÍNIMO PARA 10% (DEZ POR CENTO). ALEGAÇÃO DE DESEMPREGO. IMPOSSIBILIDADE. OPINATIVO MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DA APELAÇÃO. APELO IMPROVIDO, SENTENÇA MANTIDA.

Tendo sido assegurado ao Réu diversas oportunidades de se manifestar nos autos, inclusive de produzir provas, não há como ser acolhida a preliminar de cerceamento de defesa.

É condição essencial para a redução, majoração ou exoneração de pensão alimentícia, a comprovação de modificação na situação financeira do alimentante, ou do beneficiário, capaz de alterar as condições do binômio da necessidade/possibilidade, existentes quando do momento da fixação do encargo.

A mera alegação do alimentante de que não possui condições de arcar com a pensão alimentícia fixada, desprovida de prova cabal da incapacidade financeira, não se mostra apta a justificar o acolhimento do pedido de redução do valor da pensão alimentícia fixada no primeiro grau de jurisdição.

Cada parte tem o ônus de provar os pressupostos fáticos do direito que pretenda seja aplicado pelo juiz na solução do litígio. Não comprovando, o Alimentante, alteração em sua situação financeira, ou do beneficiário, que autorize a revisão dos alimentos, é de se manter o encargo nos moldes fixados anteriormente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº
0503415-71.2018.8.05.0103
,
de Ilhéus, em que figura como
APELANTE
,
JOSÉ SALLES COSTA NETO,
e como
APELADA,
ANGELA SANTOS DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma Julgadora, em
REJEITAR A PRELIMINAR, E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.